Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 1.2 Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos § §2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide .
2. Em juízo de retratação, recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.